Tribunal: TJDFT
Processo: 0744709-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PRÉ-CONSTIUÍDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIDA.

1. A teor da Súmula n.o 393 do STJ “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2. Evidenciando por prova pré-constituída que o executado não era mais o proprietário/possuidor do imóvel objeto de cobrança de IPTU/TLP no período de constituição do crédito tributário em razão de sentença transitada em julgado, impõe-se o acolhimento da ilegitimidade passiva ad causam e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

3. Recurso conhecido e provido.